Tribunal: TJPA
Processo: 0807926-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807926-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-FRONTEIRA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. CDA COM PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução fiscal proposta pelo Estado do Pará, com o objetivo de cobrar valores de ICMS-FRONTEIRA relativos aos exercícios de 2018, 2020 e 2021. A agravante alega que tais créditos estariam com a exigibilidade suspensa em razão de liminar concedida em mandado de segurança (processo nº 0880174-68.2020.8.14.0301) e por depósito judicial, pleiteando a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os débitos executados correspondem, de plano, ao ICMS-DIFAL alcançado por suspensão de exigibilidade determinada em ação mandamental, a justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

Embora a agravante alegue que os créditos discutidos estão suspensos por força de liminar anteriormente concedida e por depósito judicial, a identificação dos débitos executados como sendo exatamente os abrangidos pela decisão mandamental exige confronto técnico entre os documentos dos dois processos.

A certidão de dívida ativa (CDA) contém referência à declaração de ICMS-FRONTEIRA, sem menção específica a ICMS-DIFAL, sendo necessária a instrução probatória para verificar eventual identidade entre os valores executados e os discutidos no mandado de segurança.

A análise pretendida pela agravante extrapola os limites da via estreita da exceção de pré-executividade, que não admite debate sobre a natureza do crédito tributário quando ausente prova pré-constituída suficiente.

A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, observou corretamente o entendimento jurisprudencial pacificado sobre a matéria, inclusive nesta Corte Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não é cabível quando a análise da natureza do crédito tributário executado depende de instrução probatória.

A existência de liminar em mandado de segurança que suspende exigibilidade do ICMS-DIFAL não afasta, de plano, a exigibilidade de valores declarados como ICMS-FRONTEIRA, salvo prova inequívoca da identidade entre os créditos.

A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA somente pode ser afastada mediante prova robusta, inapta de ser demonstrada na via incidental da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II e IV; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.830/80, art. 2º; Lei Estadual nº 6.182/98, arts. 12, 15 e 52; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1050317/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1782608/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.05.2020; TJPA, AI nº 0807164-16.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 24.03.2025; TJPA, AI nº 0802784-81.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 17.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 21/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (Id 113934225) que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DO PARÁ (processo nº 0853096- 31.2024.8.14.0301), rejeita a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, a agravante narra que a execução fiscal de origem foi ajuizada pelo Estado do Pará em 28/06/2022, para promover a cobrança de supostos débitos de DIFAL referentes aos períodos de 12/2018, 12/2020 e 02/2021. Alega que se defendeu por meio de exceção de pré-executividade informando que, antes do ajuizamento do feito executivo, os débitos já estavam com a exigibilidade suspensa, pois concedida liminar nesse sentido, em 14/05/2021, com base no Tema 1.093 do STF, nos autos do mandado e segurança nº 0880174-68.2020.8.14.0301; tendo, ainda, efetuado o depósito do valor dos créditos de 12/2020 e 01 a 04/2021.

Sustenta: a desnecessidade de dilação probatória; a existência de medida liminar favorável e de depósito do valor do crédito tributário, o que suspende a exigibilidade do crédito, conforme artigo 151, II e IV, do CTN; a ausência do interesse de agir do Estado do Pará; o perigo de dano com possíveis constrições cadastrais.

Requer a suspensão da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade; determinar a extinção da execução fiscal por ter sido ajuizada depois da suspensão da exigibilidade dos débitos exequendos; e condenar o Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Junta documentos.

Coube-me, o feito, por prevenção ao processo nº 0880174-68.2020.8.14.0301 (Id 19736958).

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id 20172225).

Interposto agravo interno pelo Estado do Pará (Id 20843732). Contrarrazões ao agravo interno (Id 21310705).

Apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 20970777) em que o ESTADO DO PARÁ alega que o crédito tributário é constituído de declarações do próprio contribuinte (ICMS-FRONTEIRA), na qual ele mesmo informa qual o valor a ser recolhido, e, ao deixar de proceder com a sua obrigação, o valor é inscrito diretamente em dívida ativa, por se tratar de valores confessos, nos termos dos artigos 12 e 15 da Lei Estadual nº 6.182/98.

Argumenta que referida declaração (ICMS-FRONTEIRA) diz respeito as mercadorias procedentes de outra unidade da federação, com a antecipação tributária com ou sem substituição tributária (por diversos motivos, quer por ser ativo não regular, substituição tributária, cesta básica), além de outras operações que resultaram no fato gerador do ICMS. Assim, não há qualquer demonstração e comprovação de que estas declarações do sujeito passivo dizem respeito, única e especificamente, sobre o diferencial de alíquota. Por conseguinte, não é possível aplicar o TEMA 1093/STF. Ainda, que há de ser observada a modulação dos efeitos, nos termos da declaração de inconstitucionalidade da ADI 5469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019 (tema 1093).

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA contra decisão prolatada nos autos da Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DO PARÁ (processo nº 0853096- 31.2024.8.14.0301) rejeitando a exceção de pré-executividade.

Destaco os termos da decisão agravada:

“(...)Decido.

Em primeiro lugar, é importante frisar que a exceção de pré-executividade consiste em peça de defesa construída doutrinariamente com o intuito de impedir que o devedor/executado seja submetido aos gravames decorrentes dos atos constritivos de uma execução quando o título executivo apresentar defeitos evidentes capazes de macular sua legalidade, notadamente, as matérias de ordem pública (e.g. legitimidade e condições da ação executiva), as quais podem ser identificadas e conhecidas de ofício pelo Juízo, sem a necessidade de estabelecimento do contraditório.

Neste diapasão, é pacífico, por outro lado, o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade não pode ser manejada para discussão de matérias que demandem dilação probatória.

No mesmo sentido caminha o entendimento dos Tribunais pátrios:

(...)

O excipiente alega que tramita perante esta Vara processo de n.º 0880174-68.2020.8.14.0301, que trata exatamente sobre seu direito de não recolher o DIFAL ao Estado do Pará, nas vendas interestaduais para consumidores finais não-contribuintes do imposto, localizados neste estado, antes de ser editada lei complementar nacional disciplinadora.

Ao analisar os documentos juntados pelo excipiente, verifico que, em que pese trazer aos autos decisão liminar que concedeu suspensão de exigibilidade, tal decisão é genérica em seus termos, não sendo possível, portanto, nesse momento processual, aferir se tal suspensão de exigibilidade abarca os débitos discutidos na presente ação.

Dessa forma, em razão das questões levantadas pelo excipiente dependerem de dilação probatória, é incabível a presente Exceção de Pré-executividade.

A jurisprudência já se manifestou no sentido de que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas ex officio pelo juízo, conforme arestos a seguir transcritos:

(...)

Diante de todo o exposto, rejeito preliminarmente o presente Exceção de Pré-executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos.

Intimem-se.

P.R.I.C.” (com grifos)

A lógica do julgado agravado, que extingue a exceção de pré-executividade por necessidade de dilação probatória, é a incerteza sobre se os créditos suspensos nos autos da ação mandamental de nº n.º 0880174-68.2020.8.14.0301 são os mesmos da execução fiscal em questão.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente agravo de instrumento contando tratar-se, na origem, de execução fiscal ajuizada em 28/06/2022 pelo Estado do Pará, ora Agravado, por meio da qual promove a cobrança de supostos débitos de ICMS DIFAL referentes aos períodos de 12/2018, 12/2020, 01/2021 e 02/2021, ou seja, débitos constituídos antes da edição da edição da lei complementar nacional disciplinadora do DIFAL (LC nº 190/2022).

Sustenta a reforma da decisão nos seguintes argumentos, em síntese:
a)
a desnecessidade de dilação probatória;
b)
a existência de medida liminar favorável (processo nº 0880174-68.2020.8.14.0301) para não recolhimento do DIFAL ao Estado do Pará nas vendas interestaduais para consumidores finais não-contribuintes do imposto, localizados em seu território, enquanto não viesse a ser editada a necessária Lei Complementar regulamentadora da matéria; e a efetivação de depósito do valor do crédito tributário questionado na ação mandamental, o que suspende a exigibilidade do crédito em execução, conforme artigo 151, II e IV, do CTN; c) aduz a ausência do interesse de agir do Estado do Pará.

Requer o provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, de modo a reconhecer o cabimento da exceção de pré-executividade, determinar a extinção da execução fiscal por ter sido ajuizada depois da suspensão da exigibilidade dos débitos exequendos, e condenar o Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento acerca do cabimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal. Vejamos:

“Súmula 393 do STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Não obstante a súmula do STJ já citada, colaciono jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. A
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
SOMENTE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. SÚMULA 393/STJ. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.

1. A 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA (DJe 1o.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou entendimento de que
Exceção
de Pré-
Executividade
somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ.

2. A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no tocante à necessidade de dilação probatória para o conhecimento da
Exceção
de Pré-
Executividade
em que se pretende o reconhecimento da nulidade da CDA, é inviável em Recurso Especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente seria viável mediante investigação probatória.

3. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.

(AgInt no AREsp 1050317 / RJ. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Data do Julgamento: 25/02/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 28/02/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 393/STJ. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por Raia Drogasil S/A contra decisão que indeferiu a objeção de pré-
executividade
para determinar o prosseguimento da execução. A parte agravante alega que não pode figurar como responsável tributário de empresa com a qual jamais realizou qualquer negócio jurídico. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, bem como que seja reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução da qual se origina este processo, ante a não ocorrência da sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN ou, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição. 2. O Tribunal de origem, em decisão monocrática, negou provimento ao Agravo de Instrumento: "por seu giro, evidente revelar-se a ação de embargos o mecanismo apropriado para o devido processo legal, ao longo do qual as provas venham a lume, em torno da desejada/combatida sucessão empresarial. A súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, assim fixa: 'A
exceção
de pré-
executividade
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória'. No caso concreto, a agravante pretende discutir temas sujeitos ao regime de cognição mais amplo dos embargos, como bem decidiu o digno Juízo de 1º grau de jurisdição". Interposto Agravo Interno, o colegiado do Tribunal Regional negou-lhe provimento. 3. A alteração do decisum recorrido para modificar o entendimento da Corte a quo demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos. Tal medida encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Outrossim, dispõe a Súmula 393/STJ: "A
exceção
de pré-
executividade
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." Desse modo, não caberia nenhuma análise que ultrapassasse o conhecimento sumário das informações postas nos autos. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1782608 SP 2018/0292434-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020)”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a
exceção
de pré-
executividade
é decorrência de construção da doutrina e da jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal prevendo tal modalidade de defesa, que tem, entretanto, como pressuposto de admissibilidade prova inequívoca dos fatos alegados, não admitindo qualquer dilação probatória. Tal entendimento foi, inclusive, pacificada, no enunciado de Súmula 393/STJ, in verbis: A
exceção
de pré-
executividade
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória?. 2. Na hipótese, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não se tratar de situação excepcional a permitir o acolhimento da
exceção
de pré-
executividade
e da necessidade de instrução probatória ? demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, in verbis: ?A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1898003 PR 2020/0144434-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)”

Nesses termos, a exceção de pré-executividade é via de defesa excepcional, incidental, admissível quanto às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

No caso, a matéria posta como cognoscível de ofício em sede de exceção é que os créditos cobrados na execução fiscal cuidam de ICMS-DIFAL dos anos de 2018 a 2021, cuja cobrança se encontra suspensa em virtude de garantia mediante depósito judicial, bem como a determinação de suspensão da cobrança de ICMS-DIFAL da ora agravante, de períodos anteriores à edição da LC 190/2022, nos autos do mandado de segurança de nº 0880174-68.2020.8.14.0301.

Destaco que referida ação mandamental já teve seu trânsito em julgado, restando decidido que “a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as operações na sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS não deve ser efetuada até a entrada em vigor da LC nº. 190/2022, 5/4/2022, considerando a modulação do Tema 1093/STF e o ajuizamento da ação antes do julgamento do referido precedente”.

Em que pese a existência de precedente vinculante sobre a inexigência do ICMS-DIFAL em data anterior à vigência da Lei Complementar nº 190/2022 e o reconhecimento do direito da agravante na via mandamental, vejo que há controvérsia sobre a natureza do imposto que está sendo cobrado na ação de execução fiscal.

A Fazenda alega que as CDA’s referem-se a imposto oriundo de declaração da própria contribuinte denominada ICMS-FRONTEIRA, que diz respeito as mercadorias procedentes de outra unidade da federação, referente à antecipação tributária com ou sem substituição tributária (por diversos motivos, quer por ser ativo não regular, substituição tributária, cesta básica), além de outras operações que resultaram no fato gerador do ICMS.

Constato que as CDA’s que guarnecem a execução fiscal realmente não mencionam a cobrança de ICMS-DIFAL, mas contêm o número do procedimento da SEFA e embasamento legal nos artigos 12 E 15 a/a art 52 da Lei estadual nº 6182/98; art. 78, I “d” da Lei estadual nº 5530/89.

Nesse contexto, entendo não se tratar de matéria de simples verificação, mas que demanda instrução probatória para fazer o correto enquadramento da norma que estabelece o direito das partes. Desse modo, considerando que as CDAs gozam de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o afastamento desse atributo enseja discussão e ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Esse entendimento já está pacificado nesta Corte. Vejamos:

“Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GRÃO DE OURO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade nos autos de Execução Fiscal nº 0809824-50.2023.8.14.0301, em trâmite na 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital/PA.

2. A agravante sustenta que o crédito tributário foi integralmente quitado e que houve erro formal do Estado do Pará no cálculo do ICMS antecipado, resultando na cobrança indevida.

3. Requer a suspensão da execução fiscal e o reconhecimento da extinção do débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de excesso de execução, em razão de suposta aplicação equivocada de alíquotas do ICMS, pode ser apreciada por meio de Exceção de Pré-Executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Exceção de Pré-Executividade somente é cabível para discutir matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, e que não exijam dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

6. A alegação de erro na aplicação das alíquotas do ICMS demanda análise aprofundada de documentos fiscais e cálculos, sendo imprescindível a realização de prova pericial fiscal e contábil.

7. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção juris tantum de certeza, liquidez e exigibilidade, não podendo ser afastada por meras alegações da parte executada sem prova robusta.

8. O reconhecimento de excesso de execução exige dilação probatória, sendo inadequada sua discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade, devendo ser manejados os embargos à execução como meio processual adequado.

9. Precedentes jurisprudenciais reforçam a impossibilidade de utilização da Exceção de Pré-Executividade para discutir questões que demandam instrução probatória complexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para discutir matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução por erro na aplicação de alíquotas do ICMS exige instrução probatória aprofundada, sendo inadequada sua apreciação por meio de Exceção de Pré-Executividade.

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta, não apresentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Convênio ICMS nº 52/91; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, AI nº 0805703-45.2024.8.15.0000, Rel. Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível; TJ-GO, AI nº 5609259-53.2023.8.09.0000, Rel. Des. José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJ-SP, AI nº 2175692-42.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado; TJ-PA, AI nº 0801320-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807164-16.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025 )”

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes, por exemplo, à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva.

2. No caso, havendo discussão acerca de matérias que demandam dilação probatória, descabe falar em processamento regular da exceção de pré-executividade.

3. Agravo conhecido e desprovido.

(TJPA – Agravo de Instrumento: 0806212-08.2021.8.14.0000 – Relator: DES. ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público. Data do julgamento: 25/03/2023)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática, cujo teor manteve a decisão proferida pelo Juízo de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade arguida pelo agravante, em virtude de a matéria demandar dilação probatória.

2. Na execução fiscal, a Exceção de Pré-Executividade, além de exigir a prova pré-constituída do direito alegado, restringe-se às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória, conforme entendimento sumulado pela STJ, na edição da Súmula nº 393.

3. No caso, os documentos acostados aos autos, não demonstram, de plano, que os créditos tributários cobrados na Ação de Execução Fiscal são indevidos, vez que seria necessário comprovar a iliquidez e inexigibilidade da CDA que instrui a ação principal, o que exige dilação probatória, incabível pela via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

4. Verifica-se que a CDA se encontra regularmente constituída, obedecendo os requisitos exigidos pela Lei nº 6.830/80, art. 2º e parágrafos, constando nela o cálculo dos encargos legais acessórios, juros de mora e a correção monetária, na forma em que a lei determina.

5. Ademais, o Contrato de Constituição, indicando que a empresa exerce atividade de prestação de serviços no ramo da construção civil, não afasta a possibilidade de a empresa exercer outras atividades, situação que deve ser elucidada pelo Juízo de origem, no momento da instrução processual.

6. Não tendo o agravante demonstrado a existência de vícios de nulidade do título executivo, mostra-se incabível a impugnação em sede de Exceção De Pré Executividade, ante a necessidade de dilação probatória a fim de confirmar a veracidade das informações. Alegação de que a questão em discussão dispensa exame de provas não acolhida. Manutenção da decisão que manteve a rejeição do incidente e determinou a continuidade regular do processo executório.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802784-81.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/04/2023 )”

Nesse passo, demonstrada a necessidade de dilação probatória, está correta a decisão agravada que rejeitou a
exceção
proposta pelo agravante no bojo da execução fiscal

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, casso a decisão de Id 20172225. Resta prejudicado o agravo interno.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/07/2025